Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700471-71.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ALVES BERNARDO DA CUNHA AGRAVADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na imediata suspensão dos lançamentos futuros ( três parcelas restantes do cartão de crédito, nas faturas com vencimento em 09.05.2020, 09.06.2020 e 09.07.2020), em razão de cancelamento da viagem pela pandemia da COVID-19. Requer seja conhecido o agravo de instrumento para conceder a antecipação da tutela recursal e, ao final, confirmá-la para determinar a imediata suspensão dos lançamentos futuros. É o Relatório. Decido. Considerando que o mundo vive uma situação de magnitude não prevista, em virtude da pandemia da COVID-19, é mister uma compreensão e comunhão de esforços, a fim de minimizar os impactos econômicos causados pela crise. Assim, é mister a flexibilização da força vinculante dos contratos em razão das bruscas alterações das circunstâncias motivadas por fatores imprevisíveis, notadamente em relação às empresas aéreas, que, abruptamente, tiveram de suspender suas atividades, com cancelamento em massa de voos no mundo, em razão de determinações governamentais de não circulação de pessoas e fechamento de fronteiras. Desse modo, impõe-se a colaboração entre todos os contratantes, a fim de garantir o gozo da viagem ou o reembolso em crédito, em momento posterior, assim como a garantia da saúde das empresas aéreas, nesse tempo de instabilidade. Nesse sentido, a Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre as medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19, estabelecendo, no Art. 3o e § 1° que: “Art. 3o O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente. § 1o Os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado. Desse modo, ausente a probabilidade do direito. Está, outrossim, ausente o perigo de dano, uma vez que há a possibilidade de reembolso no bojo dos autos ou a utilização do crédito para compra de novas passagens. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora